Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713309-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: FN FAST FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, FELIPE LEANDRO DOS SANTOS, NEDIAN MARCIO BOSSA AGRAVADA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO FN FAST FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, FELIPE LEANDRO DOS SANTOS e NEDIAN MÁRCIO BOSSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria é exclusivamente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido realizado à ID 42634479 de desabilitação do antigo patrono do recorrido, tendo em vista ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade, bem como porque o atual procurador da agravada já está devidamente cadastrado no sistema do PJE. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018